Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-14.2023.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE E NA SEGUNDA FASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o mal considerado injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente a real intenção do agente, seu ânimo, ou se cumpriu ou não com a ameaça feita, desde que a promessa incuta temor na vítima.
2. As ameaças proferidas pelo réu, descritas pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, foram suficientes para provocar um real temor e intimidação, o que caracteriza a conduta descrita no artigo 147 do Código Penal.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacifica no sentido de dar especial relevância da palavra da vítima em crimes em contexto de violência doméstica, sobretudo quando segura, coerente, rica em detalhes e confirmada pelos demais elementos probatórios dos autos.
4. Existente o pedido expresso da acusação ou da vítima e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do CPP.
5. Inexistindo parâmetros legais que estabeleçam de forma inequívoca a fração de aumento a ser aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, compete ao d. Magistrado a escolha do critério que julgar mais adequado ao caso concreto, embasando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para definir sobre a aplicação das frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo e outros critérios matemáticos, ainda que mais severos, desde que devidamente fundamentado.
6. O entendimento jurisprudencial pátrio é firme no sentido de que é razoável e proporcional na segunda fase da dosimetria a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante ou atenuante incidente sobre a pena-base, exceto nos casos que devidamente justificada e motivada a utilização de fração diferente. Utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para exasperação da pena-base pelo d. Juízo a quo, não existe nenhuma ilegalidade a ser sanada na segunda fase da dosimetria.
7. Recurso conhecido e desprovido.